Tribunal: TJBA
Processo: 8005861-58.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005861-58.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIO JOSE GOMES e outros

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Ação pelo rito comum. Restituição simples dos descontos indevidamente realizados nos proventos da parte autora. Modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS. Responsabilidade extracontratual. Incidência de juros e correção monetária conforme súmulas 43, 54 e 362 do STJ. Juros de mora pela taxa SELIC e à correção monetária o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que deverá ser deduzido da taxa legal. Apelo da parte ré provido. Recurso de apelação da parte autora provido em parte.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de reforma da sentença para, pela parte ré (i) determinar a restituição simples dos descontos decorrentes dos contratos tratados nos autos; e, pela parte autora, (ii) para fixar o termo inicial dos juros e correção monetária da indenização por danos materiais na data do evento danoso; e (iii) para fixar o termo inicial dos juros da indenização por danos morais na data do evento danoso e da correção monetária na data de arbitramento.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolher os recursos, reformando a sentença.

III – Razões de decidir

3. Da detida análise das razões recursais – ID. 79072015, verifica-se que o recorrente explicitou sua insurgência e argumentou seu entendimento pela necessidade de reforma da sentença, atendendo ao disposto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal não acolhida.

4. No caso em análise, possível vislumbrar a miserabilidade evocada, haja vista que o acervo probatório colacionado aos autos depõe a favor da concessão do benefício. Caberia à parte ré – impugnante da gratuidade de justiça concedida à parte autora, demonstrar que a situação de insuficiência econômica da recorrente não se faria presente, não logrando êxito neste particular. Precedentes.

5. Os descontos tratados nos autos (ID. 79071688), porque anteriores a 30/3/2021 – data de publicação do acórdão proferido em sede de modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, devem ser restituídos na forma simples.

6. A incidência dos juros de mora sobre as indenizações por danos materiais e morais tem marco inicial na data do evento danoso; a correção monetária sobre a indenização por danos morais incide desde a data do arbitramento – sentença; a incidência de correção monetária sobre a indenização por danos materiais deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo; aos juros de mora deverá ser aplicada a taxa SELIC e à correção monetária o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que deverá ser deduzido da taxa legal. Caso a taxa SELIC apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. Inteligência das súmulas n° 43, 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 406 do Código Civil.

IV – Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação da parte ré provido, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados. Recurso de apelação da parte autora provido em parte, para determinar (a) a incidência dos juros de mora sobre as indenizações por danos materiais e morais desde o evento danoso; (b) a incidência de correção monetária sobre a indenização por danos morais desde a data do arbitramento – sentença; (c) a incidência de correção monetária sobre a indenização por danos materiais a partir do efetivo prejuízo; (d) aos juros de mora deverá ser aplicada a taxa SELIC e à correção monetária o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que deverá ser deduzido da taxa legal. Caso a taxa SELIC apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação simultâneos n°
8005861-58.2019.8.05.0191
, em que são apelantes e apelados
JÚLIO JOSÉ GOMES
e
BANCO SAFRA S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte ré e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do Relator.